Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706746-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE AGRAVADO: MARCONI AGNELO ROCHA REPRESENTANTE: THOMAS WERNER OLIVEIRA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE tendo por objeto a r. decisão (ID 15126798 - Pág. 235 ou ID 54737163 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0739704-14.2017.8.07.0001. Na origem, tramita o cumprimento de sentença proferida em ação de cobranças de taxas condominiais proposta pela agravante-exequente em face do agravado. Inicialmente, a agravante concordou em adjudicar o bem (ID 15126798 - Pág. 198 ou ID 44877597 - Pág. 1) para adimplir com as obrigações condominiais do agravado. Contudo, após avaliar seus recursos financeiros, a Cooperativa assinalou que não dispunha de condições para arcar com o valor da diferença da adjudicação, razão pela qual pugnou pela suspensão da execução pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para tentar alienar o imóvel por iniciativa particular, a fim de obtenção de recursos para cumprir com a diferença da adjudicação (ID 15126798 - Pág. 221 ou ID 54683760 - Pág. 3). O ilustre Juízo a quo proferiu então a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Vistos, etc. Através da petição de ID no 54683760 a parte Exequente manifesta seu desinteresse na adjudicação do imóvel em virtude de não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento da diferença da sua avaliação, e pugna pela alienação por iniciativa particular. Defiro o pedido do exequente para autorizá-lo a proceder com a alienação por iniciativa particular do bem penhorado, conforme previsão do art. 879, I, do CPC. A alienação deverá ser efetivada no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias a pedido da parte Exequente. O valor da venda não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação (ID no 41967419). À Secretaria: expeça-se edital resumido o qual deverá ser publicado na rede mundial de computadores. Faculto outras formas de publicidade, a critério do credor. O preço deverá ser pago à vista mediante depósito judicial. Correrão por conta do exequente eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem. Fixo a comissão de corretagem em 5% sobre o valor da venda. Nomeio o credor, ou pessoa por ele indicada, na condição de fiel depositário durante o período da alienação. Expeça-se mandado de remoção, caso o bem esteja na posse de outrem. Na eventualidade de ser encontrado comprador, deverão as partes, durante o prazo acima deferido, requerer a formalização por termo nos autos, conforme art. 880, §2o do CPC" (ID 15126798 - Pág. 235 ou ID 54737163 - Pág. 2). A agravante opôs embargos de declaração afirmando que a r. decisão possuiria omissão uma vez que não teria sido analisado o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 06 (seis) meses, para que a Cooperativa procedesse com a alienação do bem imóvel (ID 15126798 - Pág. 244 ou ID 55639298 - Pág. 5). O ilustre Juízo a quo manteve a r. decisão assinalando: "No que diz respeito aos embargos opostos por COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO VERDE – COOVERDE, esclareço à parte que o art. 880 e seguintes do CPC estabelecem um procedimento a ser seguido para a realização da alienação por iniciativa particular. (...) Assim, verifica-se que a decisão de ID no 54737163 respeitou as diretrizes fixadas no CPC para que possa ocorrer a alienação, não havendo que se falar em estipulação do procedimento de forma diversa e tampouco em suspensão, uma vez que foi fixado o prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias para que o Exequente proceda a alienação particular" (ID 15126798 - Pág. 255 ou ID 57256261 - Pág. 2). Inconformada, a cooperativa recorre requerendo a reforma da r. decisão para que seja determinado ao ilustre Juízo de primeiro grau a adequação da execução ao procedimento da alienação nos moldes previsto em seu Estatuto e não da forma prevista no CPC. Em decisão anterior, determinei que o agravante demonstrasse que não teria havido inovação recursal, pois, na primeira leitura, havia compreendido que o pedido de suspensão da execução por seis meses teria se convertido em um pedido de modificação do rito na alienação. Em sua manifestação, o agravante alega: “...o que se pretende demonstrar é que não há inovação recursal quanto ao pedido de suspensão processual presente no Agravo de Instrumento, uma vez que seu pedido está amparado, tanto nos embargos de declaração de ID no 55639298, do processo originário, quanto na petição anterior de ID no 54683759. O segundo ponto é o pedido de aplicação do Estatuto da Cooperativa do Projeto Condomínio Verde, pois, quando da sua associação, o agravado assumiu responsabilidades perante a Cooperativa, aderindo ao seu Estatuto bem como as normas legais vigentes, o que gerou direitos, bem com obrigações, as quais não foram integralmente cumpridas. Dessa forma, o que se pretende é a aplicação do Estatuto que rege a Cooperativa, para fins de alienação do imóvel objeto da lide. Uma vez, que está, explicitamente, demonstrado nos próprios embargos de declaração que, a suspensão solicitada, seria justamente, para a aplicação das normas do referido Estatuto” (ID 15933832 - Pág. 2). É o relatório. DO CONHECIMENTO Com os esclarecimentos do agravante, tenho que o recurso pode ser conhecido. Em um dos parágrafos da primeira petição protocolada no primeiro grau (ID 54683760 - Pág. 2), o agravante requereu que o rito da alienação não se desse na forma do artigo 876, §4o, I, do Código de Processo Civil, mas sim de acordo com o artigo 20 e parágrafos do Estatuto. Logo, nesta etapa perfunctória, não vislumbrando a inovação recursal, conheço do agravo de instrumento. DA LIMINAR Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se constata o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Na ação originária, o agravante inicialmente requereu que a adjudicação do bem penhorado ocorresse nos moldes do artigo 876, §4o, I, do CPC, ou seja: considerando que o valor do crédito é inferior ao do imóvel penhorado, o requerente da adjudicação deve depositar de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Posteriormente, contudo, manifestou desinteresse na adjudicação em virtude de não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento da diferença do valor do bem. Em seguida, requereu que o rito da alienação não se desse na forma do artigo 876, §4o, I, do Código de Processo Civil, mas sim de acordo com o artigo 20 e parágrafos do Estatuto. A referida regra estatutária diz que o associado somente será ressarcido quando houver disponibilidade financeira por parte da Cooperativa. Transcrevo o dispositivo mencionado: "§1o O ressarcimento do valor líquido a que o associado tiver direito será efetuado em, no máximo 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, observado o disposto no art. 17, e condicionada a disponibilidade financeira. §2o Se a situação econômico-financeira da Cooperativa permitir, o ressarcimento poderá ser realizado em uma única parcela após a realização da Assembleia Geral para aprovação do balanço do último exercício em que o associado ainda fazia parte da cooperativa" (ID 54683761 - Pág. 4 – grifei). Assim resenhando o processo, constata-se que o cerne do presente litígio consiste na análise do princípio da autonomia privada (uma previsão estatutária) em contraposição ao princípio da reserva legal, decorrente do princípio da legalidade (CF, art. 5o, II). Nessa análise preliminar, não vislumbro a relevância das alegações recursais na medida em que a posição adotada pelo ilustre magistrado de primeiro grau foi a prevista em nossa pela normatização processual civil. Logo, no caso concreto, considerando regra legal expressa disciplinando o rito da execução, não se pode, a priori, modificá-la por disposição estatutária particular. Nesse contexto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator